Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-31.2021.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8000389-31.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE SERRINHA Advogado(s): INTERESSADOS: LEIANE DAMASCENO ANDRADE DE CERQUEIRA e outros Advogado(s): SIDELMAR BARBOSA DE OLIVEIRA ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 8000389-31.2021.8.05.0248, sendo interessadas as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em necessário reexame, CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas razões adiante explicitadas. .